Tribunal: STF
Processo: RE 108548
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-05-30
Data de publicação: 1986-05-30

Ementa:
AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. A INSCRIÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS E REQUISITO INDISPENSÁVEL A ADJUDICAÇÃO COMPULSORIA DE IMÓVEL PROMETIDO A VENDA POR COMPROMISSO PARTICULAR. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL CONSUBSTANCIADA NAS SUMULAS 167 E 413. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.